Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706283-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIO ELIAS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão de saneamento do Processo n. 0720539-67.2020.8.07.0003, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que postergou a análise da ilegitimidade passiva, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e determinou a continuidade do processo para a fase probatória, nos seguintes termos (Id. 23709674, p. 27): “1. Rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor, pois não foram apresentados elementos concretos para demonstrar o descabimento do benefício. Ademais, o extrato bancário ID 76274237 ampara satisfatoriamente a concessão do benefício. 2. Afasto também a preliminar de impugnação ao valor da causa, pois a quantia indicada coincide com aquela pleiteada pelo autor, de forma que não há qualquer excesso. 3. Quanto à tese defensiva de ilegitimidade passiva da requerida e de necessidade de inclusão da União no pólo passivo, é imprescindível aguardar a decisão a ser proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 16 pela instância superior deste Tribunal. 4. Rejeito a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, pois não há prazo específico para a presente demanda, impondo-se a regra geral decenal fixada no artigo 206 do Código Civil. 5. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante que ainda demanda dilação probatória a seguinte: "o saldo do PASEP do autor foi corretamente calculado ou é devido valor a maior". Tal questão de fato pode ser elucidada pela produção de prova pericial contábil. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do juízo Tatiana Ibiapina e Silva, contadora, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias úteis para entrega do laudo, contados da intimação para início dos trabalhos. Os quesitos judiciais serão formulados após a apresentação pelas partes. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, venha concluso para análise dos quesitos apresentados pelas partes com eventual indeferimento daqueles não pertinentes e para formulação de quesitos adicionais pelo juízo, se necessário. Após, deverá a perita ser intimada para declinar sua proposta de honorários, que será de responsabilidade de metade para cada uma das partes, observando-se a gratuidade de justiça concedida à parte autora. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Posteriormente, Intimem-se.” Nas razões recursais, o Agravante argumenta que o processo deve ser sobrestado em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 16 pelo eg. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 982 do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no REsp no 1.205.277/PB, processado sob o rito dos recursos repetitivos, de ser aplicável a prescrição quinquenal às ações movidas contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP. Sustenta que o termo inicial é a data do último depósito, conforme reconhecido no AgRg no Ag n° 848.861/SP, da 2a Turma da Corte Superior de Justiça. Defende a ilegitimidade passiva do Banco, por ser mero executor que operacionaliza as regras de remuneração definidas pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/95. Aduz a aplicabilidade do entendimento esposado na Súmula no 77 do STJ, segundo o qual, “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”. Sustenta ser a União parte legítima para compor o polo passivo da relação processual, sendo evidente a competência da Justiça Federal. Assevera que a relação jurídica firmada entre as partes não é regida pelo estatuto consumerista, pois o Banco do Brasil S.A presta serviço ao gestor do Fundo PASEP, mediante remuneração, e não aos cotistas. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo devidamente comprovado (Id. 23709670). É o relatório. Decido. De início, deixo de conhecer do Agravo de Instrumento no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A, por não ter sido objeto de análise na r. decisão agravada (Id. 23709674, p. 27), para não incorrer em supressão de instância e violação ao contraditório e ao princípio do juiz natural. Acontece que a r. decisão agravada postergou a análise desse pedido e tratou da prejudicial de mérito de prescrição e determinou a produção de prova pericial contábil. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, defende o Agravante a suspensão do processo, sob o argumento de que na decisão de admissão do IRDR n°16, determinou a paralisação de todos os processos que versem sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A nas ações que tratem da correção monetária, juros e eventuais erros de cálculos nas contas individuais do PASEP. Argumenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no REsp no 1.205.277/PB, processado sob o rito dos recursos repetitivos, de ser aplicável a prescrição quinquenal às ações movidas contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP. Sustenta que o termo inicial é a data do último depósito, conforme reconhecido no AgRg no Ag n° 848.861/SP, da 2a Turma da Corte Superior de Justiça. No caso, o MM. Juiz a quo afastou a prescrição e determinou a realização de perícia contábil para apuração dos valores eventualmente devidos. Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, para a suspensão da r. decisão agravada. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, na decisão que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (tema 16), determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nos processos envolvendo valores depositados nas contas individuais do PASEP, nos termos dos artigos 982, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c 304, inciso I, do RITJDFT, nos seguintes termos: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” [1] Desse modo, ao processo, aplica-se o que foi decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), devendo, pois, ser paralisado o curso processual enquanto não houver fixação de tese pelo Tribunal de Justiça. Isso porque a continuidade poderá redundar em diligências inúteis e gastos desnecessários, em clara ofensa aos princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade. Salienta-se que eventual continuidade do processo seria possível apenas na hipótese de cumulação de pedidos em que um deles não fosse atingido pela decisão suspensiva, permitindo a prolação de sentença parcial de mérito (art. 356 do CPC), o que não é a hipótese dos autos. Por fim, a inexiste qualquer perigo de dano grave ou de difícil reparação no pedido relativo a prescrição, uma vez que o conteúdo dessa decisão não impôs qualquer gravame ao Agravante. Assim, referido pedido será apreciado por ocasião do mérito do recurso. Ante o exposto, determino a suspensão do processo de origem até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16) pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/irdr/irdr-s-admitidos Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora